Tribunal: TJMT
Processo: 0002593-85.2016.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002593-85.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA - CNPJ: 24.705.881/0001-04 (APELANTE), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), RENI MIOTTO BORSATTO - CPF: 320.688.759-34 (APELANTE), SUSANA MAZON BORSATTO - CPF: 335.063.539-34 (APELANTE), RENI MIOTTO BORSATTO - CPF: 320.688.759-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SUSANA MAZON BORSATTO - CPF: 335.063.539-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — EXECUÇÃO FISCAL — ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO-REFIS/MT — LEI ESTADUAL No 10.433/2016 — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - INCLUSÃO NO ACORDO (FUNJUS) — CONDENAÇÃO NO ÂMBITO JUDICIAL — CONFIGURAÇÃO INADMISSÍVEL DE
BIS IN IDEM
— PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA — DESCABIMENTO — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Configura-se
bis in idem
a condenação em honorários advocatícios na esfera judicial, quando já comprovado o seu recolhimento ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) e quitada a dívida na via administrativa via adesão ao Programa REFIS-MT, nos moldes da Lei Estadual no 10.433/2016.

2.
“Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais. Precedentes do STJ”
(Aglnt no AREsp 463.734/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA
em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Juína que, nos autos da ação de execução fiscal, mediante a satisfação integral do crédito, extinguiu o feito, a teor do artigo 924, II, do CPC, com condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% do valor atualizado da execução.

Em suas razões, em síntese, defende que os honorários sucumbenciais foram quitados pelo FUNJUS no momento do parcelamento administrativo. Ainda, que foi reconhecido pelo STF, Tema 830, a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança.

Requer a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios, bem ainda que seja o apelado condenado ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% do valor atualizado das infrações 24.1.17 (R$ 207,28) e 24.1.26 (R$ 103.733,31).

Contrarrazões pelo desprovimento no id. 95461457.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça por não se enquadrar nas hipóteses de necessidade de intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

- Do pedido de condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais.
In casu
, verifica-se que a parte apelante assevera que parte das infrações são ilegais e inconstitucionais, motivo pelo qual requer que a apelada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, pelo que somente cancelou as infrações quando da provocação da empresa.

Ocorre que a sentença é extintiva em razão do pagamento, ao passo que o pedido principal é justamente o afastamento dos honorários em razão do pagamento em sede administrativa.

Nesse ponto o juízo de origem fundamentou:

“Noutro passo, resta incontroverso que o pagamento do montante exequendo ocorreu após o ajuizamento da execução e da citação válida dos executados e, portanto, a condenação da verba honorária deve ser suportada por quem deu causa à propositura da ação e não o reverso, razão porque rejeito o pedido de condenação da Fazenda Pública ao pagamento da sucumbência formulado pelos devedores”.

A matéria já foi objeto de enfretamento nesta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

Precedentes do STJ (Aglnt no AREsp 463.734/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002241-91.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

Portanto, não há que se falar em princípio da causalidade para condenar a Fazenda Pública, quando quem deu causa à demanda foi o apelante, que reconheceu e quitou a CDA após o ajuizamento da demanda.

- Do Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - Programa REFIS-MT.
A insurgência recursal quanto à condenação em honorários advocatícios, quando houve pagamento em sede administrativa em razão da adesão ao programa de parcelamento fiscal do REFIS-MT, sujeito ao
bis in idem
.

Vinga a irresignação.

De fato, o artigo 85, §§ 2o, 3o e 6o do Código de Processo Civil estabelece a fixação dos percentuais em honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública:

“Art. 85. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Por outro lado, necessário considerar que, na hipótese, o apelante aderiu ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (Refis-MT) instituído pelo Decreto 704/2016, que regulamento a Lei 10.433/2016, que dispõe:

“Art. 1o O Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - Programa REFIS-MT, instituído pela Lei no 10.433, de 20 de setembro de 2016, com a finalidade de estimular o pagamento de créditos tributários por meio do perdão de penalidade pecuniária, de juros, de multa de mora e/ou punitiva e de concessão de parcelamento, é disciplinado nos termos deste regulamento.

(...)

Art. 4° A adesão aos benefícios do Programa REFIS-MT deverá ser expressa por meio de assinatura de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, conforme modelo fornecido pelas respectivas unidades gestoras, arroladas nos incisos do § 1° do artigo 1° deste regulamento, e implica o reconhecimento irretratável e irrevogável dos débitos nele indicados, podendo ser formalizado até 31 de agosto de 2021. (vigente à época)

(...)

Art. 11 A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da Lei n° 10.433, de 20 de setembro de 2016, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela.

E no “Termo de Confissão de Débito Inscrito em Dívida Ativa e Requerimento de Parcelamento” consta que já está incluído no acordo o pagamento de 10% (dez por cento) do valor da dívida a título de verba destinada ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), que alcançou a importância de R$ 615,27 (seiscentos e quinze reais e vinte e sete centavos), mediante previsão legal no artigo 120 da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002:

Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

Deste modo, o valor de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios já está incluído no acordo (debito quitado) firmado entre as partes na esfera administrativa, por meio de FUNJUS.

A condenação dada em sentença, nos casos em que a renúncia/desistência dos direitos pleiteados ocorreu, justamente, por adesão ao programa de parcelamento de crédito, incorre em
bis in idem
, uma vez que a cobrança do FUNJUS no acordo compreende os honorários advocatícios, como ocorreu.

Nesse sentido extrai o tema repetitivo 400 do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL. DESISTÊNCIA, PELO CONTRIBUINTE, DA AÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 26, DO CPC). DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA COMPREENDIDA NO ENCARGO DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.025/69.

1. A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível
bis in idem,
tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 475.820/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 08.10.2003, DJ 15.12.2003; EREsp 412.409/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 10.03.2004, DJ 07.06.2004; EREsp 252.360/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 13.12.2006, DJ 01.10.2007; e EREsp 608.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 27.06.2007, DJ 24.09.2007. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.006.682/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.08.2008, DJe 22.09.2008; AgRg no REsp 940.863/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 27.05.2008, DJe 23.06.2008; REsp 678.916/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15.04.2008, DJe 05.05.2008; AgRg nos EDcl no REsp 767.979/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.10.2007, DJ 25.10.2007; REsp 963.294/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02.10.2007, DJ 22.10.2007; e REsp 940.469/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11.09.2007, DJ 25.09.2007).

2. A Súmula 168, do Tribunal Federal de Recursos, cristalizou o entendimento de que: "o encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios".

3. Malgrado a Lei 10.684/2003 (que dispôs sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria da Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social) estipule o percentual de 1% (um por cento) do valor do débito consolidado, a título de verba de sucumbência, prevalece o entendimento jurisprudencial de que a fixação da verba honorária, nas hipóteses de desistência da ação judicial para adesão a programa de parcelamento fiscal, revela-se casuística, devendo ser observadas as normas gerais da legislação processual civil.

4. Consequentemente, em se tratando de desistência de embargos à execução fiscal de créditos da Fazenda Nacional, mercê da adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal, descabe a condenação em honorários advocatícios, uma vez já incluído, no débito consolidado, o encargo de 20% (vinte por cento) previsto no Decreto-Lei 1.025/69, no qual se encontra compreendida a verba honorária.

5.
In casu
, cuida-se de embargos à execução fiscal promovida pela Fazenda Nacional, em que o embargante procedeu à desistência da ação para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal (Lei 10.684/2003), razão pela qual não merece reforma o acórdão regional que afastou a condenação em honorários advocatícios, por considera-los "englobados no encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1025/69, o qual substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios".

6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.143.320/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010.)

O entendimento permanece hígido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação anulatória objetivando a desconstituição dos créditos tributários de ICMS. Na sentença, julgou-se extinto o processo. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada somente para afastar a condenação do apelante ao pagamento da multa.

II - Verifica-se que a matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a caracterização de bis in idem na condenação em honorários advocatícios de contribuinte que formula pedido de desistência nos embargos à execução fiscal, para adesão em programa de parcelamento tributário, amolda-se àquela tratada no REsp n. 1.143.320/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 400/STJ.

III - Dessa forma, a pretensão recursal diverge do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Tema 400.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.786.013/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

De forma semelhante, este e. Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE ACORDO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0014734-93.2013.811.0041, relator Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, Dje 11/8/2022).

TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE ACORDO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração no 1024834-80.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, Julgamento em 23/08/2022).

À guisa de conclusão, considerando que a adesão ao Programa da Fazenda Estadual prevê a inclusão da verba honorária a ser revertida ao FUNJUS, não é possível a mesma condenação na esfera judicial, pois já recolhida por meio da quitação do acordo administrativo.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação e reformo, em parte, a sentença tão somente para afastar a condenação do apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022